Tribunal: STF
Processo: HC 255233
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Renan Henrique da Silva Oliveira, em favor de Richard Gustavo dos Santos, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 990.198/SP. 



    Colho trechos da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RICHARD GUSTAVO DOS SANTOS em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 1500456-91.2018.8.26.0567. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, porquanto a existência de anotações sobre atos infracionais não se presta a demonstrar que o paciente se dedica a atividades criminosas, o que configura fundamento inidôneo para afastar a benesse. 



    Além disso, argui que a quantidade de droga, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena, uma vez que deverá ser considerada em conjunto com outros elementos que evidenciem a efetiva dedicação do réu à atividades criminosas. 



    Ademais, defende que "a pena-base do paciente foi fixada no mínimo legal, o que não denota maior reprovabilidade de seu comportamento, sendo incoerente a fixação da pena-base no mínimo legal e a não aplicação da redução prevista no art. 33, parágrafo 4.º, já que os mesmos critérios são utilizados para fixação de ambos" (fl. 22). 



    Alega, ainda, que caso seja reconhecido o tráfico privilegiado, deve ser alterado regime prisional fixado para o início do cumprimento da pena e substituída a reprimenda por penas restritivas de direito. Requer, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    Nesta Corte (eDOC. 1), o impetrante reitera os fundamentos do habeas corpus interposto no STJ e alega a existência de impropriedade na individualização da pena, eis que preenchidos os requisitos para a incidência da redutora do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    Afirma que “o tráfico privilegiado foi afastado unicamente com base na existência da condenação anterior por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.”



    Requer, liminarmente e no mérito, seja aplicada a mencionada redutora da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3 e fixado o regime aberto para o cumprimento da pena.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Colho do ato apontado como coator:



    Consoante informação obtida no site do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 



    Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 



    Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.



    [...]



    Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de Habeas Corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Observo também que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desses entendimentos jurisprudenciais pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Na espécie, o Juízo sentenciante condenou o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas e afastou o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, amparado nos seguintes argumentos:



    [...] Embora o réu seja primário e não tenha maus antecedentes, a elevada quantidade de entorpecente apreendida com ele e as inúmeras notícias de seu envolvimento no tráfico de entorpecentes, a indicarem sua dedicação a atividades criminosas, impedem a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. (eDOC. 4, p. 36)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve afastada a referida minorante com amparo na seguinte fundamentação:



    [...]



    No mais, descabida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. 



    É que o apelante, primeiro, figurou em processos relativos a atos infracionais, inclusive por condutas análogas ao tráfico, detalhe apto a indicar dedicação a atividade criminosa, sendo a mercancia espúria a “profissão” ou meio de vida dele (algo confirmado pela considerável quantidade de tóxico apreendido), além do que somente pessoa profundamente enfronhada no “mundo do crime” ou galgada a degrau de destaque em organização espúria pode obter tamanho volume de entorpecente, outro indicar da perene traficância



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    De fato, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que ato infracional não é fundamento idôneo para afastar a incidência do redutor (HC 220638 AgR, de minha relatoria, DJe. 30.6.2023; HC 238551 AgR, redator p/ acórdão Min. André Mendonça, Dje. 6.6.2024; HC 237228 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Dje. 29.4.2024).



    Na espécie, todavia, não é verdade que o redutor deixou de ser aplicado apenas porque o paciente ostentava condenação quando menor de idade. 



    Além do registro da prática de atos infracionais análogos ao tráfico praticados durante a menoridade, nos presentes autos, foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, a evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas.



    Comprovada, portanto, a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do redutor, verbis:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Superação do entendimento jurisprudencial para conceder a ordem, de ofício e em menor extensão, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 240341 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido”. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente